Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752154-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE REU: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE em desfavor de FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. Na inicial (ID 54225011), o autor aduz que pretende “desconstituir a r. sentença de mérito proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0030631-98.2013.8.07.0001” (ID 54225011 – pág. 1), movido pela ora ré em seu desfavor, relativo à ação de cobrança de contribuições para a assistência social e educacional de atletas e ex-atletas devidas à Federação as Associações de Atletas Profissionais – FAAP, em virtude de violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do Código de Processo Civil). Descreve que, na ação de cobrança, foi proferida sentença de mérito em 11/7/2014, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, em função da qual o ora autor interpôs apelação cível, “no intuito de reforçar a sentença de mérito prolatada, requerendo, dentre outras questões, a aplicação da taxa SELIC aos cálculos da condenação, nos termos do entendimento do c. STJ e do tema 176” (ID 54225011 – pág. 7), a qual foi, contudo, desprovida (Acórdão 837471, 20130111177358APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 197). Noticia que, embora tenha interposto recurso especial contra o referido acórdão, não obteve sucesso, sobrevindo o trânsito em julgado do referido julgamento em 2/5/2023. Após a narrativa, defende a rescisão do capítulo da sentença para a aplicação da taxa SELIC, invocando o julgamento do Tema no 176 da sistemática dos repetitivos, bem como o disposto no art. 406 do Código Civil. Postula o deferimento de tutela provisória de urgência, afirmando a verossimilhança das alegações e a configuração de dano de difícil ou incerta reparação, para que seja sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0030631-98.2013.8.07.0001 até o julgamento final desta ação rescisória. Requer, ao final: “4. No mérito, a total procedência da presente Ação Rescisória, a fim de RESCINDIR a sentença exarada pelo d. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de n° 0030631-98.2013.8.07.0001 (2013.01.1.117735-8) efetuando-se de imediato, nos termos do art. 974 do CPC, novo julgamento, no tocante à incidência da taxa SELIC, a fim de que seja aplicado o entendimento do c. STJ, bem como o Tema 176 ao caso sub examine; 5. Subsidiariamente, caso não se entenda cabível novo julgamento, a fim de que o julgado se adeque ao entendimento do c. STJ, requer seja determinado que o d. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de n° 0030631-98.2013.8.07.0001 (2013.01.1.117735-8) exare nova sentença, consignando que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual faz-se imprescindível a sua aplicação aos cálculos da condenação;” (ID 54225011 – pág. 21). Com a inicial, trouxe os documentos de ID 54225012 a 54225013 – pág. 869. É a síntese do necessário. A petição inicial deve ser emendada, por três motivos. Em primeiro lugar, há irregularidade na representação processual. A procuração colacionada a estes autos (ID 54225014) não é específica, mas foi outorgada para a atuação dos advogados nos autos do processo de que resulta o ato judicial rescindendo, o que é indispensável ao regular processamento da presente ação rescisória, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg na AR n. 3.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 3. O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada. 4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei." "A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. 5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a propositura de ação rescisória reclama a juntada de procuração atualizada, não sendo suficiente os instrumentos de mandato da ação principal, admitindo-se, nessa situação, a intimação das partes para que regularizem a representação processual. 2. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 3. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 4. O art. 557, § 1o-A, do CPC autoriza que o relator, monocraticamente, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu na espécie. 5. Os autores não demonstraram em que consiste a ofensa ao art. 37, X, da CF, tendo se limitado a requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, situação que não justifica o manejo da rescisória. Ainda que assim não fosse, conforme orientação pacífica desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 6. Pedido rescisório improcedente.” (AR n. 4.232/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 11/10/2017. - grifei) Nesse contexto, é indispensável a regularização da representação processual, com juntada de procuração específica, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Em segundo lugar, houve o recolhimento apenas das custas iniciais relativas à presente ação rescisória (ID 54225016), sem qualquer comprovação do recolhimento do depósito prévio relativo ao disposto no inciso II do art. 968 do CPC. Em terceiro lugar, o valor atribuído à causa pelo autor deve ser corrigido, com reflexo no recolhimento do depósito prévio e nas custas iniciais recolhidas, porque não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, § 3o, do CPC). É cediço que “O julgador pode determinar a correção de ofício do valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.080.058/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.). Vê-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 91.788,18 (ID 54225011 – pág. 23), valor esse correspondente ao que foi atribuído ao feito originário em 8/8/2013, quando da propositura da demanda (ID Num. 158452414 - Pág. 11 do cumprimento de sentença no 0030631-98.2013.8.07.0001). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá” (REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). Na espécie, o provimento jurisdicional almejado pelo autor contempla afastar o proveito econômico pretendido pela ré no cumprimento de sentença no 0030631-98.2013.8.07.0001, que é de R$ 310.503,71, consoante memória de cálculo apresentada (ID 171295147). Assim, é totalmente discrepante o valor do proveito econômico com o da causa originária, devendo prevalecer o primeiro nos termos da jurisprudência do STJ acima mencionado e, também deste Tribunal, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1398542, 07222589320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. PREVALÊNCIA. VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA. POSICIONAMENTO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação rescisória, havendo uma diferença entre o valor da causa originária e o proveito econômico almejado o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que a solução aplicável é a prevalência do valor do proveito econômico para determinação do valor da causa. 2. No caso em análise, a ação rescisória almeja a obtenção de benfeitorias úteis sobre imóvel de ação reivindicatória. Na impugnação a agravada apresentou avaliações para calcular o montante desse proveito econômico almejado com a ação, valor esse que não foi contestado pelos agravantes. 3. Deixo de aplicar a condenação prevista no §4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil para os casos de julgamento unânime pela manifesta inadmissibilidade ou improcedência do presente Agravo Interno, uma vez que não vislumbro o caráter protelatório do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1100924, 07115058220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, deve ser corrigido o valor atualizado da causa (art. 292, § 3o, do CPC), com reflexo no recolhimento das custas inicias e do depósito prévio relativo a esta ação rescisória. Ante o exposto, promova o autor a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento (arts. 321 do CPC c/c 188 do RITJDFT): a) regularizando a representação processual, por meio de juntada de procuração específica; b) recolhendo o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a que se refere o art. 968, inciso II, do CPC, sendo o valor da presente ação rescisória corrigido de ofício (art. 292, § 3o, do CPC) para R$ 310.503,71; c) se o caso, realize a complementação do valor recolhido a título de custas iniciais (art. 69, I, do RITJDFT), tendo em vista a correção de ofício do valor atribuído à causa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora